Tribunal: STF
Processo: STP 282
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão dos efeitos de tutela provisória, com pedido liminar, ajuizado pelo município de Itabela (BA), em face de decisão monocrática proferida na Ação Cautelar nº 8020791-72.2019.8.05.0000, incidente à execução de julgado na Ação Civil Pública nº 8000020-65.2018.8.05.0111, que antecipou pretensão recursal para determinar “o bloqueio de 60% (Sessenta por cento) de crédito recebido pelo requerente, a título de diferenças do FUNDEF no bojo do Precatório n.º 0117747-95.2016.4.01.9198”. 
    O município de Itabela informa que, na origem, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) ingressou com Ação Civil Pública (ACP nº 8000020-65.2018.8.05.0111), a fim de obter provimento judicial que, reconhecendo a obrigatoriedade da subvinculação de 60% (sessenta por cento) dos recursos que serão repassados ao ente político local pela União a título de complementação verbas repassadas a menor relativas ao FUNDEF (Precatório nº 0117747-95.2016.4.01.9198) para pagamento de professores, com fundamento no art. 60 do ADCT e no art. 7º da Lei nº 9.424/1996.
    Aduz que, em sede de tutela cautelar antecedente ao recurso de apelação interposto pela APLB (Ação Cautelar nº 8020791-72.2019.8.05.0000), foi deferido o pedido liminar para bloquear 60% do valor do Precatório nº 117747-95.2016.4.01.9198, o que causa grave risco à ordem administrava educacional local, bem como à economia do município de Itabela, “eis que o Município passa a ficar impossibilitado de usufruir, atualmente, da importância de R$ 16.516.941,78 (dezesseis milhões, quinhentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos)”.
    A parte requerente argumenta que “contraiu obrigações por conta do valor mencionado” voltadas “para o desenvolvimento da educação do Município de Itabela, seja através da reformas e construção de mais escolas, seja pela aquisição de equipamentos de ensino, seja com a adoção de políticas voltadas ao aprimoramento do ensino”.
    Sustenta, ademais, que a disciplina do art. 60, XII, do ADCT deve incidir sobre os repasses anuais voluntários ao respectivo fundo, repasses esses que não se confundem que o valor que substancia o Precatório nº 117747-95.2016.4.01.9198, o qual, defende, possui “caráter indenizatório, por constituir ressarcimento, ao Tesouro Municipal, de recursos próprios despendidos em virtude do repasse a menor, pela União, nos exercícios 1998 a 2006.”
    Para corroborar sua tese de improcedência da subvinculação dos recursos concernentes ao FUNDEF recebidos em razão do pagamento de precatórios aos professores, o município de Itabela indica precedentes do STF (SL nº 1.050/CE; SL nº 925/AM, SL nº 1.006/AL e MS nº 35.675/DF), acórdãos do Tribunal de Contas da União e a Nota Técnica n. 500/2016/CGFSE/DIGEF, emitida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
     Conclui que, 
    “[d]e acordo com o FNDE, essa vultosa quantia não deve ser rateada entre os profissionais do magistério, conforme pretende a entidade requerida, ao contrário, a referida quantia deve ser voltada para a adoção de políticas públicas voltadas à valorização, incremento e aprimoramento do magistério, políticas essas que devem ser contínuas de forma a possibilitar o planejamento e o desenvolvimento de ações que buscam a manutenção dos planos de carreira do magistério e o cumprimento dos pisos salariais.”
    O município de Itabela requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, julgada procedente a suspensão de tutela provisória para sustar os efeitos da decisão proferida na Ação Cautelar nº 8020791-72.2019.8.05.0000 e, assim, viabilizar o acesso pelo poder público aos recursos financeiros correspondentes ao seu direito reconhecido em face da União.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, assento a presença de matéria constitucional controvertida no processo de origem, na medida em que se discute acerca de verbas federais de natureza vinculada, em especial referentes ao FUNDEB, conforme disposição constante do artigo 60 do ADCT da Constituição Federal de 1988. 
    Como se sabe, além da comprovação da presença de matéria constitucional na discussão subjacente, os pedidos de suspensão de segurança, de liminar e de antecipação de tutela deduzidos perante a Presidência do Supremo Tribunal Federal têm seu deferimento condicionado à análise de outro pressuposto essencial, qual seja, o risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Além disso, nos pedidos de suspensão não se autoriza a realização de análise aprofundada quanto ao mérito da ação na qual proferida a decisão objurgada, devendo, o julgador, limitar-se tão somente à constatação da existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei. 
    É nesse sentido que se constata, no presente caso, assistir razão jurídica ao município de Itabela, ao pretender suspender ordem de bloqueio que recaiu sobre vultuosa quantia destinada a programas na área da educação, ordem essa que comprometeria diretamente a execução de políticas públicas em prejuízo da população.
    No ponto, portanto, é coerente o requerente ao apontar que a decisão impugnada causa grave lesão à economia pública, uma vez que o ente público está impossibilitado de usufruir da importância de R$ 16.516.941,78 (dezesseis milhões, quinhentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), retardando ou mesmo inviabilizando políticas públicas no setor educacional, de caráter fundamental para o desenvolvimento local.
    Nesse sentido, a ilustre Ministra Cármen Lúcia decidiu a SL nº 1.050/CE, destacando o caráter vinculado do recurso objeto do bloqueio e, assim, ressaltando o risco à ordem e à economia públicas, sobretudo por gerar óbices à capacidade de gestão do ente municipal, em detrimento de políticas públicas essenciais. Destaco, mais uma vez, o seguinte e relevante trecho daquela decisão:
    “(...) tem-se que o bloqueio dos recursos nas contas atingiu, como salientado pelo Município de Fortaleza, contas cujos recursos têm destinação própria, repercutindo, inclusive, sobre verbas transferidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico – Fundeb, cuja aplicação tem destinação legal, do que se pode inferir o grave risco de lesão à ordem economia e à ordem pública, na perspectiva administrativa, por manietar a capacidade de gestão do ente municipal. 
    (...)
    11. Não parece razoável que, enquanto se aguarda o deslinde da questão de fundo, alusiva à destinação dos recursos oriundos da execução promovida contra a União, possam ficar esses valores bloqueados em contas de titularidade do município, ao invés de serem aplicados na consecução de políticas públicas de interesse da comunidade local. A indisponibilidade desses recursos compromete inequivocadamente a prestação de serviços públicos elementares, a justificar o presente pedido de suspensão de liminar” (DJe 7/10/16).
    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF, em acórdão da minha lavra assim ementado:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que determinou o bloqueio de verbas em conta de município. Recursos oriundos de complementação devida pela União referente ao FUNDEF. Bloqueio de parte do montante desses recursos que representa risco de grave dano à ordem e à administração públicas . Agravo regimental não provido.
    1. A decisão que determina o bloqueio de verbas repassadas a município pela União em razão de acórdão transitado em julgado, no qual se reconheceu o dever de complementação de valores referentes ao FUNDEF, representa grave lesão à ordem e à economia públicas, máxime porque dificulta o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público.
    2. A verba em questão é vinculada e apenas pode ser utilizada na prestação de serviços educacionais, a exclusivo critério do gestor público, sendo vedada sua destinação para finalidade diversa, qualquer que seja essa.
    3. Agravo regimental não provido” (DJe de 14/5/2020, transitado em julgado em 25/5/2020).
    Mantive esse mesmo entendimento no julgamento da SL nº 1.113/CE (DJe de 23/3/2020, transitado em julgado em 17/4/2020), no qual destaquei manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, no sentido de afirmar que 
    “o bloqueio de verbas devidas ao Município, para prover eventual e futura cobrança do Sindicato interessado, é medida extrema, que impõe consequências seríssimas ao ente municipal, especialmente no que se refere à boa prestação dos serviços públicos. 
    O bloqueio pretendido pelo agravante não visa a resguardar o atendimento de qualquer necessidade premente ou inadiável, de sorte que se torna mais prejudicial ao interesse da sociedade a manutenção da medida constritiva do que o livre acesso do Município à integralidade do precatório. Não se pode perder de vista que tais recursos não serão aplicados indiscriminadamente em despesas de ordem diversa pela Municipalidade, porquanto são vinculados às ações e serviços públicos de educação.” 
    Desse modo, sempre tendo em vista o caráter vinculado da verba em questão, não parece razoável que, enquanto se aguarda o deslinde da questão de fundo, possam ficar esses valores bloqueados, ao invés de serem utilizados pelo Município de Itabela no incremento da educação pública daquela localidade. 
    Assim, tenho que a indisponibilidade desses recursos compromete inequivocamente a prestação de serviços públicos elementares, a justificar o deferimento do pedido liminar. 
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida na Ação Cautelar nº 8020791-72.2019.8.05.0000, determinando o imediado levantamento do bloqueio. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente